Tribunal: TJES
Processo: 5006016-15.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006016-15.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINEIA DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DATILOSCÓPICO. INCLUSÃO INDEVIDA EM PROCESSO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da indevida inclusão da autora como ré em processo criminal por tráfico de drogas, após sua irmã ter se identificado falsamente com seus dados no momento da prisão em flagrante, sem que os agentes públicos realizassem a identificação criminal datiloscópica obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela omissão na realização de identificação criminal da pessoa presa em flagrante, afastando-se a alegada excludente de fato exclusivo de terceiro; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação por danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal adota a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º), impondo responsabilidade objetiva ao Estado quando demonstrados conduta estatal, dano e nexo causal, independentemente de culpa.

4. Os agentes públicos deixam de cumprir obrigação legal ao não realizarem a identificação criminal datiloscópica da presa que não portava documento civil, em afronta ao art. 3º, IV, da Lei nº 12.037/09 e ao art. 5º, LVIII, da CF/88.

5. A omissão específica na observância do protocolo legal de identificação permite a consolidação da falsa qualificação e viabiliza a indevida inclusão da autora em processo criminal, configurando falha na prestação do serviço público.

6. A fraude praticada por terceiro não rompe o nexo causal, pois somente produz efeitos em razão da negligência estatal no cumprimento do dever legal de identificação, afastando-se a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.

7. A submissão indevida de pessoa inocente a processo criminal por crime hediondo, com duração aproximada de dois anos, caracteriza dano moral
in re ipsa
, diante do constrangimento, angústia e abalo à imagem, ainda que não tenha havido prisão.

8. O valor da compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a inexistência de encarceramento, a percepção do equívoco na primeira audiência e a ausência de comprovação de repercussões concretas mais gravosas, revelando-se adequado o montante de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado desprovido e apelo adesivo interposto pela autora desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na realização de identificação criminal obrigatória quando a falha permite a indevida inclusão de terceiro inocente em processo penal. 2. A fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade estatal quando o resultado danoso decorre do descumprimento de dever legal específico pelos agentes públicos. 3. A indevida submissão de pessoa inocente a processo criminal configura dano moral in re ipsa, ainda que não haja prisão, devendo o quantum indenizatório observar a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo Estado e do recurso adesivo interposto pela autora e a ambos negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo Estado do Espirito Santo e, adesivamente, por
Aldineia da Silva
(ID 15071247) contra a r. sentença (ID 15071237) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pela parte autora em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Estado requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Depreende-se do caderno processual que o substrato fático que deflagrou a presente demanda remonta a
25 de setembro de 2019,
quando a irmã da autora, Cretteziani Oliveira da Silva, foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06). No ato da custódia, por não portar documentos de identificação civil, a infratora atribuiu a si, falsamente, a identidade da ora requerente,
Aldineia da Silva.

Segundo a exordial, a despeito da
ausência
de documentos pessoais
, os agentes do Estado — tanto no âmbito da Polícia Militar (Boletim Unificado) quanto da Polícia Civil (Auto de Prisão em Flagrante) —
deixaram de proceder à

identificação criminal/datiloscópica
, providência esta que se afigurava imperativa por força do art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.037/09. Essa omissão procedimental permitiu que a falsidade ideológica perpetrada pela real infratora ganhasse contornos de verossimilhança oficial, inserindo uma pessoa inocente na engrenagem da persecução penal estatal.

Em decorrência desse erro de identificação, a autora passou a figurar formalmente como ré em processo criminal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Vila Velha (Processo nº 0024091-89.2019.8.08.0035). Durante aproximadamente
dois anos
, a requerente conviveu com o estigma de ser processada por crime hediondo, sendo alvo de intimações judiciais e compelida a constituir defesa para demonstrar o óbvio: que não era a verdadeira autora do fato típico.

A situação de incerteza e angústia somente foi dirimida em
maio de 2021
, após a realização de exame papiloscópico que atestou, tecnicamente, a divergência entre as digitais da presa e os dados biográficos da autora, culminando na retificação do polo passivo e na exclusão do nome de Aldineia daquela relação processual.

Nesse contexto, a autora ajuizou a presente ação indenizatória, buscando a reparação pelos danos morais sofridos em razão da deficiente prestação do serviço público.

Em sua defesa, o
Estado do Espírito Santo
arguiu a excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, imputando culpa exclusiva à fraude cometida pela irmã da autora, sustentando que o simples processamento criminal
não gera dano moral automático
e que não houve restrição de liberdade ou prova de abalo psíquico concreto. Subsidiariamente, requereu que a eventual condenação por danos morais atenda ao princípio da razoabilidade.

O magistrado de primeiro grau, ao sanear o feito e apreciar as provas documentais constantes do inquérito policial anexo, fixou os seguintes pontos controvertidos:
a)
se os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, em especial, se a Autora respondeu de forma indevida à Ação Penal nº 0024091-89.2019.8.08.0035;
b)
se houve a prática de ato ilícito pelo Estado do Espirito Santo;
c)
se houve dano moral à autora e, em caso positivo, qual a sua extensão.

Ao final, sobreveio a
sentença de
parcial
procedência
, que reconheceu o dano moral
in re ipsa
decorrente da indevida submissão da autora a processo criminal, entretanto, fixando o
quantum
indenizatório no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

A sentença hostilizada, de forma tecnicamente irrepreensível, concluiu que houve omissão específica do Estado ao deixar de realizar a identificação criminal datiloscópica, obrigatória nos termos da Lei nº 12.037/2009, diante da ausência de documentos civis da infratora.

É contra este provimento que se voltam os apelos ora em análise: o Estado requer a reforma total para a improcedência, enquanto a autora, via recurso adesivo, busca a majoração da verba reparatória.

Conforme relatado, as matérias devolvidas a exame desta instância revisora cingem-se
a
aferir a responsabilidade civil do Estado do Espirito Santo pela indevida persecução penal movida contra a autora e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Primeiramente, cumpre destacar que a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da
conduta
praticada por um agente público, o
dano
provocado e a existência de
nexo causal
entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

No que diz respeito ao requisito da conduta, em análise perfunctória do conjunto fático probatório, bem como da peça recursal do Estado apelante, evidencia-se ser fato incontroverso a não realização do correto procedimento de identificação criminal pelos agentes de segurança, previsto em legislação ordinária. A controvérsia gira em torno do nexo causal e do dano, requisitos que fecham a tríade apta a configurar a responsabilidade civil objetiva.

Salienta-se que a responsabilidade do ente público pode ser afastada, todavia, quando se constatar a ruptura do nexo de causalidade, à vista das excludentes da
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
e da força maior ou caso fortuito.

Em sua peça recursal, o Estado réu reitera que
“a postura da Administração deu-se no regular exercício do múnus d
o
s agentes públicos diante da falsa identificação fornecida pela irmã da parte recorrida”
, assim como que seria hipótese de incidência da excludente de responsabilidade pelo fato exclusivo de terceiro
“tendo em vista que a fraude na identificação foi praticada pela irmã da Recorrida, que se passou por ela”,
rompendo assim o nexo causal.

Todavia, a respectiva tese recursal não merece prosperar.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso destacar que a conduta estatal exsurge ilícita quando os agentes de segurança deixam de observar protocolos legais mínimos de identificação.

Conforme se extrai do caderno processual, a conduzida não portava nenhum documento civil no momento da lavratura do flagrante (ID 15010031). Nessas circunstancias, a realização da correta identificação criminal – por meio de processo datiloscópico e fotográfico –
constitui obrigação legal, e não faculdade
, nos exatos termos do art. 3º, IV da Lei nº 12.037/09 e do art. 5º, LVIII, da CF/88,
in legis:

“
Art. 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando: [...] IV –
a identificação civil seja insuficiente para identificar cabalmente o indiciado.”
(Lei 12.037/09)

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LVIII -
o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;”
(Constituição Federal)

No caso, observa-se que os agentes estatais aceitaram a qualificação verbal da presa sem proceder à conferência técnica mínima. A ausência de diligências imprescindíveis à fidedigna qualificação da autora do fato delituoso permitiu que a requerente fosse submetida a um prolongado constrangimento por crime que não cometeu.

A omissão do procedimento técnico, conforme determinado em lei, rompe o dever de cautela e atrai para o Estado a responsabilidade pelos danos causados. Assim, não prospera o argumento de “fato exclusivo de terceiro”, pois a fraude perpetrada pela irmã da autora apenas logrou êxito em razão da negligência estatal no cumprimento do protocolo de identificação.

Ora, se o exame papiloscópico tivesse sido realizado originariamente, a divergência de identidades seria constatada de imediato, evitando-se todo o constrangimento posterior.

Nesse sentido, em processo similar, o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina já assentou que
“
É obrigação, e não mera faculdade dos agentes estatais, proceder à correta identificação dos investigados/acusados, circunstância não observada na espécie. O fato de ter sido o ato praticado por seu irmão é evento independente, porque
não importa o grau de parentesco do agente falsário, mas sim a negligência do Estado
(por seus agentes propiciar a fraude, além de não orientar a fiel observância da Lei de Identificação Criminal)
”
(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03015997320178240061, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

De igual modo, o egrégio Tribunal de Justiça de Tocantins atestou que
“pelo fato de ser chamado a responder processo criminal, seja pela mácula lançada sobre a imagem do apelante perante a sociedade e sua família, verifica-se estar configurada a responsabilidade civil do Estado em arcar pelos danos causados ao autor que são presumidos”
((TJ-TO - Apelação Cível: 00023263620198272718, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 03/11/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, não há como reconhecer a culpa exclusiva de terceiro pela indevida inclusão da autora a um processo criminal, e assim, afastar a responsabilidade civil do ente estatal, visto que
era incumbência legal do apelante em averiguar a veracidade das informações pessoais colhidas no ato da detenção e proceder com o procedimento de identificação correto, consoante dispõe o art. 3º, IV da Lei nº 12.037/2009.

Outrossim, verifica-se que o Estado apelante argumenta em sua peça recursal que
“o simples fato de existir uma ação criminal com o nome da Recorrida não é capaz de gerar um dano moral in re ipsa, devendo haver a sua demonstração, o que não ocorreu”.

Entretanto, a falha objetiva na etapa de identificação, que culmina em processo criminal contra cidadão estranho ao fato,
configura dano moral
in re ipsa,
consoante entendimento consolidado nos egrégios Tribunais pátrios, assim como nos Tribunais Superiores:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO EM PROCESSO CRIMINAL. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO . AUTOR DENUNCIADO INDEVIDAMENTE PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ASSALTO À MÃO ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, INCLUSIVE COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA SI, QUANDO, EM VERDADE, TRATAVA-SE DE DELITOS PERPETRADOS POR SEU SOBRINHO, QUE SE APRESENTOU COM SEU NOME. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELO DO PARTICULAR. 1 . No caso em epígrafe, restou devidamente configurada a responsabilidade do ente público em razão da conduta do agente público que identificou erroneamente o autor/apelante, deixando que o mesmo sofresse os ônus de responder por crimes sem que os tivesse cometido. 2. A falha no serviço é grosseira, porquanto era perfeitamente possível à Polícia Civil confrontar os dados de um e outro, a bem de descobrir a real identidade do infrator, que se apresentou com o nome do tio, pessoa de reputação ilibada, sem nenhum registro pretérito de antecedente criminal, ora apelante.
3 . Mesmo que não tenha havido prisão do apelante, a angústia, o temor, os danos à imagem pessoal/profissional e o constrangimento de responder indevidamente a processo criminal, a par de configurarem erro judiciário, ensejam reparação pelo dano moral in re ipsa.
4. Não há prova nos autos quanto à alegada dificuldade em recolocar-se no mercado de trabalho em razão dos fatos, pelo que se entende descabida a perseguida indenização por dano material. (...)
(TJ-PE - AC: 00787635120188172001, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Gabinete do Des . André Oliveira da Silva Guimarães)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
DENÚNCIA EQUIVOCADA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE AÇÃO PENAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação indenizatória se resume à pretensão reparatória pelos danos morais e materiais causados pela inclusão do nome da parte autora em denúncia criminal formulada pelo Ministério Público Federal de forma indevida, por ter sido confundida com outra pessoa. 2. A responsabilidade objetiva do Estado pressupõe a ocorrência dos seguintes requisitos: a) pessoa jurídica de direito público ou direito privado prestadora de serviço público; b) dano causado a terceiro em decorrência da prestação do serviço público; c) dano causado por agente, de qualquer tipo; e d) o agente aja nesta qualidade no exercício de suas funções. O dano é o elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente e pode ser de cunho material ou imaterial - dano moral. O nexo de causalidade refere-se à relação, ao liame, entre a conduta do agente e o dano ocasionado, sem o qual não se pode atribuir o dever de reparação do dano ao Estado. Por fim, a conduta exteriorizada ou omitida pelo agente do dano deve ser qualificada por um agente público. (...) 5. Os documentos juntados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre o dano e a conduta atribuída ao Ministério Público Federal. Isso porque
o oferecimento de denúncia em processo criminal com erro na identificação do acusado implica em ofensa ao direito da personalidade
, principalmente por se referir à pessoa pública e, daí decorrente, toda a exposição midiática negativa e o inegável prejuízo à candidatura do denunciado às eleições de 2010. 6. No que se refere ao montante da indenização arbitrada pelo juízo de origem a título de dano moral, Em razão da perpetuação do erro constante da denúncia durante significativo lapso temporal, qual seja, desde a data de seu oferecimento, em maio de 2008 até o momento em que foi deferida decisão que a rejeitou, em 16 de dezembro de 2014, afigura-se razoável o valor da indenização fixada, não tendo sido arbitrada em patamar irrisório ou excessivo. 7. Apelação desprovida
. (STJ - AREsp: 1875820 MA 2021/0110436-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)

Deste modo, conquanto a autora não tenha sido efetivamente encarcerada, o temor, a angústia e os danos à imagem pessoal e profissional decorrentes de responder indevidamente por tráfico de drogas por cerca de dois anos — situação resolvida apenas tardiamente mediante exame papiloscópico — extrapolam o mero dissabor e exigem reparação extrapatrimonial.

No tocante ao
quant
u
m
indenizatório, alvo de ambos os recursos, entendo que a sentença objurgada deve ser preservada.

Para o deslinde da controvérsia sobre o valor, é imperioso sopesar que, embora a situação tenha se alongado por cerca de dois anos até a retificação definitiva, a própria autora afirmou na exordial que o equívoco foi rapidamente percebido na audiência realizada em 17/02/2020, quando os policiais e o juízo notaram a dissonância entre sua aparência e a foto constante do sistema INFOPEN.

A esse respeito, sublinhe-se que, durante todo o curso processual, não houve a efetiva segregação cautelar da requerente, que respondeu aos atos em liberdade após a audiência de custódia da verdadeira infratora. Importante salientar, porém, que o dano moral, conquanto presumido pela falha estatal (
in re ipsa
), deve ser arbitrado com moderação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Noutro viés, observa-se que a apelante adesiva não logrou comprovar repercussões objetivas concretas, como a perda de emprego, embaraços em entrevistas de trabalho ou abalos severos em seu círculo social que justificassem o patamar pretendido. A compreensão jurisprudencial pátria reserva indenizações superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casos significativamente mais gravosos, nos quais o erro administrativo resulta em prisão indevida efetiva ou na suspensão de direitos políticos.

Dessa forma, o valor da compensação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se proporcional e razoável, servindo como lenitivo adequado para o sofrimento e o estigma de responder indevidamente ao processo criminal, sem desbordar para a punição excessiva do erário diante das peculiaridades do caso, em que a autora não foi encarcerada e o erro foi formalmente identificado logo na primeira oportunidade de instrução.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da autora, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos advogados nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo
Estado
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
. Como não houve sucumbência em relação à autora, o desprovimento de seu apelo adesivo não implica no arbitramento de honorários advocatícios recursais, visto que inexiste base de cálculo a ser majorada consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do recur
so de apelação cível interposto pelo Estado do Espirito Santo e do recurso adesivo interposto por Aldineia da Silva, e a ambos NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.